Tribunal: TJPA
Processo: 0801163-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801163-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ERSIVAL FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Proc. nº 0801163-49.2022.8.14.0000

Secretaria da 2ª Turma de Direito Público.

Agravo de Instrumento

Agravante: Ersival Ferreira da Silva

Agravado: Ministério Público Estadual

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE.
ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021.

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Proc. nº 0801163-49.2022.8.14.0000

Secretaria da 2ª Turma de Direito Público.

Agravo de Instrumento

Agravante: Ersival Ferreira da Silva

Agravado: Ministério Público Estadual

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ersival Ferreira da Silva
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM.° Juízo de Direito da Comarca de Santarém Novo/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com medida cautelar de indisponibilidade de bens (Proc. nº 0800277-96.2021.8.14.0093) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os Srs. Ersival Ferreira da Silva e Laércio Costa de Melo, deferiu o pedido liminar, conforme parte dispositiva transcrita in verbis (Processo originário, Id. 45306330):

(...)
Assim, defiro a medida de INDISPONIBILIDADE DE BENS dos requeridos Laercio Costa de Melo (CPF n. 730.992.872-53) e Ersival Ferreira da Silva (CPF n. 212.712.752-87), observando-se o seguinte:

a) considerando o disposto no art. 16, § 11, da Lei n. 8.429/92, determino a requisição, à Receita Federal, das cópias das declarações de imposto de rendas dos requeridos, com o fito de identificar se possuem veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos.

b) Da mesma forma, determino o bloqueio/informação por intermédio do sistema RENAJUD.

c) Na hipótese de não existirem os bens especificados no item a), não sendo efetivado o bloqueio de veículos terrestres, bem como existirem bens móveis, contudo, com outras restrições já impostas, determino, desde logo, a requisição de informações por intermédio do sistema SISBAJUD acerca da existência de ativos financeiros em nome dos requeridos, com a comunicação da decretação de indisponibilidade do dinheiro em depósito ou em aplicações financeiras que este porventura tiver em instituições bancárias até o limite, não atualizado, de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);

Sem prejuízo, citem-se os requeridos pessoalmente para que apresentem contestação, no prazo comum de 30 (trinta dias), com início do prazo na forma do art. 231 do CPC.

Oferecida a contestação, façam-se os autos conclusos.

Cumpra-se.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santarém Novo/PA, 07 de janeiro de 2022.

DANIEL BEZERRA MONTENEGRO GIRÃO

Juiz de Direito”

O MPPA ajuizou Ação Civil Pública com a finalidade de apurar eventuais ilegalidades na contratação e execução no contrato de locação de imóvel n. 20180001, localizado na Rua Josimo Cândido Castro, nº 10, bairro liberdade, em Santarém Novo/PA, firmado pela Prefeitura Municipal de Santarém Novo e o Sr. Ersival Ferreira da Silva, no suposto valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), pelo período de 08/01/2018 a 31/12/2018 e, eventualmente, prorrogado duas vezes, até a data de 31/12/2019.

Segundo o órgão ministerial, o contrato de aluguel citado não havia finalidade pública. Alega que apenas teria servido como simulação para dissimular pagamentos ao proprietário do imóvel. Narra, ainda, que no imóvel não havia identificação na fachada, os cadeados encontravam-se enferrujados e o prédio possuía aparência de abandonado.

Assim, os requeridos supostamente teriam cometido ato de improbidade administrativa, especificamente o artigo 10, caput, e incisos I e XII da Lei n. 8.429/1992 e o art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92.

Diante disso, o Ministério Público fez o pedido de medida cautelar de indisponibilidade de bens no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), justificando estarem presentes o
periculum in mora
, a fim de que os requeridos, eventualmente, não venham a se desfazer de seus bens. Além disso, que o
periculum in mora
é presumido de forma absoluta, bastando a verossimilhança das alegações.

O Juízo
a quo
deferiu
a medida de INDISPONIBILIDADE DE BENS dos requeridos.

Irresignado, ERSIVAL FERREIRA DA SILVA interpôs o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Num. 8065613 - Pág. 1/21) argumentando ser incabível o deferimento da medida cautelar, visto não ter sido ouvido nos autos, prevalecendo a presunção da sua boa-fé, nos termos do art. 16, §4º, da Lei n.º 14.230/91. Ponderou a ausência de dolo e que a medida constritiva somente deveria persistir se comprovada a efetiva dilapidação do patrimônio, o que não teria ocorrido no caso e sim mera alegação de dano presumido, ressaltando a excepcionalidade da medida e a necessidade de desbloqueio por se tratar de valores de natureza remuneratória e destinada ao atendimento de suas necessidades alimentares.

O Agravado apresentou contrarrazões (Num. 8263059 - Pág. 1/8) postulando o desprovimento das razões recursais.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo sobrestamento do feito, em virtude da urgente necessidade de proteção da coisa pública e da pendência de julgamento do TEMA 1.199 pelo STF que discute a (ir) retroatividade da Lei n.º 14.230/2021 e pela manutenção da indisponibilidade de bens do agravante.
(id 8590111)

O feito foi incluído em pauta para julgamento.

A Procuradoria de Justiça peticionou nos autos requerendo que o feito fosse retirado de pauta para nova manifestação ministerial, tendo em vista o julgamento do TEMA 1.199 pelo STF, dirimindo a controvérsia sobre a aplicação da Lei n.º 14.230/2021.

O feito foi retirado de pauta e encaminhado à Procuradoria de Justiça para nova manifestação, o qual foi pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja mantida a indisponibilidade de bens, com o propósito de resguardar o ressarcimento do dano causado, todavia, pelo desbloqueio dos valores em conta bancária, a fim de não comprometer a subsistência do agravante e seus familiares.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santarém Novo/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com medida cautelar de indisponibilidade de bens ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os Srs. Ersival Ferreira da Silva e Laércio Costa de Melo, deferiu a medida de indisponibilidade de bens dos requeridos
Laercio Costa de Melo e Ersival Ferreira da Silva.

É de suma importância destacar, preliminarmente, que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso em análise, consta na inicial da ação ajuizada pelo agravado, a possível ocorrência de irregularidade praticada na contratação e execução no contrato de locação de imóvel n. 20180001, localizado na Rua Jósimo Cândido Castro, n.º 10, bairro Liberdade, no Município de Santarém Novo.

Foi apontado na ação que o contrato não possuía qualquer finalidade pública, pois seria utilizado para dissimular pagamentos ao proprietário do bem. o MP afirmou que os Requeridos teriam cometido ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei n.º 8.429/92 e art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92.

Pois bem.

Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Quanto à decretação de indisponibilidade de bens em ações que tratam sobre improbidade administrativa, reza a Constituição da República em seu artigo 37, § 4º que:

Art. 37 (...) § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível" (grifou-se).

A nova Lei de Improbidade Administrativa estabelece:

“§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo
apenas será deferido mediante a demonstração no
caso concreto
de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução,
após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
”

Percebe-se que, diferentemente de outrora, a nova lei de improbidade administrativa
exige a comprovação de perigo concreto
de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do
processo
, com indisponibilidade de valores que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidência sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita, assegurada a possibilidade de substituição por caução idônea, fiança bancária ou seguro-garantia judicial.

No caso em tela, não restou comprovado o concreto dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens. A
possível
dilapidação de patrimônio, sem provas contundentes, não é fundamento idôneo capaz de determinar a indisponibilidade de bens.

Portanto, de acordo com o art. 16, §3º da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei nº 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
exige a comprovação de perigo concreto
de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado no presente caso.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ARTIGO 16 DA LEI 14.230/2021. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. - A partir da edição da nova lei de improbidade, o artigo 16, parágrafo 3º, condiciona à oitiva prévia do réu a medida de indisponibilidade de bens, tudo com a efetiva verificação de indícios de atos de improbidade causadores de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, demonstrando-se o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. - O dispositivo supramencionado tem caráter de norma eminentemente processual, tendo aplicabilidade imediata. Precedentes do STJ e deste Tribunal. - No caso não há demonstração de que o agravante esteja na iminência de se desfazer de seus bens, tendo sido o bloqueio determinado com base no periculum in mora presumido, o que se veda agora, em razão do disposto no artigo 16, parágrafo 4º, da Lei 14.230/2021. (AI nº 1.0000.19.020277-0/014, 5ª CCív/TJMG, rel. Des. Wander Marotta, DJe 12/5/2022)

Nesse contexto, não comprovado o
perículum in mora
, notadamente em virtude da ausência de indícios de dilapidação patrimonial, deve ser determinado o afastamento da indisponibilidade de bens, bem como o desbloqueio dos valores mantidos junto as contas bancárias do agravante.

Ante o exposto, diante das razões sustentadas acima,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada que determinou a medida de indisponibilidade de bens do agravante.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/09/2023